Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABATIMENTO DO PREÇO. VEÍCULO QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRADA NO DIA DA COMPRA E FICOU PARADO POR VÁRIOS DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 2.000,00).

1. Presença de vício redibitório preexistente à tradição do aludido bem, nos termos do art. 441 do CC/2002.

2. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte, conforme art. 443 do CC/2002.

3. Resta evidenciado que o vício oculto já existia ao tempo da tradição, conforme comprovam as mensagens trocadas entre as partes, pelo reparo realizado e o curto hiato temporal entre a aquisição do bem e a apresentação dos defeitos, razão pela qual subsiste a responsabilidade do recorrente, ainda que de forma parcial, pelo evento danoso.

4. Diante da constatação do defeito e da concomitante negligência do comprador, que não realizou prévia análise do veículo em mecânico de confiança, é de se fixar o abatimento à razão de 50% dos valores gastos no conserto do veículo, conforme o art. 442 do CC/2002, no valor de R$ 743,00 (setecentos e quarenta e três reais), a fim de não gerar o enriquecimento de nenhuma das partes, uma vez que a indenização integral do reparo levaria à elevada valorização do bem e ao enriquecimento sem causa do consumidor; presumível que o veículo usado e com alta quilometragem não terá a mesma qualidade de um novo pelo transcurso do tempo e o uso do bem. Precedente dessa Turma Recursal, acórdão n.o 1608338.

5. Quanto à indenização por dano moral, verifica-se que o carro parou na estrada no mesmo dia da compra em razão do vício oculto no veículo; além disso, a Autora ficou vários dias sem o carro recém-adquirido para conserto, tendo o vício do veículo continuado após o reparo efetuado pela loja; a situação pela qual passou a consumidora, ficando à deriva no trajeto entre Brasília/DF e Luiz Eduardo Magalhães/BA, bem como o tempo que permaneceu sem o veículo comprado recentemente, bem essencial, são aptos a caracterizar o dano moral, cujo valor resta estipulado em R$ 2.000,00, sendo suficiente para reparar devidamente os danos sofridos.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a Recorrida a indenizar a Recorrente, a título de indenização por danos materiais, à razão de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo reparo, resultando em R$ 743,00 (setecentos e quarenta e três reais), e em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.